Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016419-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LEMES DA ROSA DE SOUZA - CPF: 041.679.089-56 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (EMBARGANTE), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (EMBARGANTE), VIRGINIA CANDIDA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 163.779.311-15 (EMBARGANTE), DIONE BARBOSA DA ROCHA - CPF: 016.933.861-43 (EMBARGANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (EMBARGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), PRISCILA BORGES VALENTE - CPF: 298.578.318-69 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com o objetivo de provocar manifestação explícita sobre dispositivos legais tidos por violados no julgamento de agravo de instrumento, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre os dispositivos legais apontados pelas partes, justificando, assim, a existência de omissão que viabilizaria o acolhimento dos embargos declaratórios com fim prequestionatório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo admissíveis ainda como meio de prequestionamento.

No entanto, no caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive analisando expressamente a inexigibilidade parcial da obrigação, a necessidade de dilação probatória e os limites da exceção de pré-executividade.

A ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, pois a matéria jurídica neles contida foi efetivamente analisada, ainda que de forma implícita.

O objetivo da parte embargante revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais suscitados não caracteriza omissão quando a matéria jurídica a eles vinculada foi suficientemente enfrentada na decisão. 2. É incabível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.10.2018; TJMT, RAI nº 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Rose Keila Silveira e outros
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de agravo de instrumento, com o fim específico de prequestionar as matérias.

Inconformadas, as embargantes alegam que o presente recurso tem como objetivo precípuo prequestionar a arguição feita nos autos acerca das seguintes normas que, a seu ver, restaram violadas pelo v. acórdão embargado: Art. 803, inciso I, 389 e 390, § 1º, todos do Código de Processo Civil; Arts. 352, 353, 354, 355 e 940, todos do Código Civil, bem como da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam expressamente analisados os artigos supracitados, para fins de prequestionamento da matéria em caso de eventual interposição de recurso junto à instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 307854350), pugnando pela rejeição do recurso com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

As embargantes pretendem
prequestionar as matérias constantes dos artigos 803, inciso I, 389 e 390, § 1º, todos do Código de Processo Civil; Arts. 352, 353, 354, 355 e 940, todos do Código Civil, bem como da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão.

Contudo, resta claro no v. acórdão, que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção das embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, mormente porque o v. acórdão está adequadamente fundamentado, tendo enfrentado, ainda que implicitamente, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que não se configura omissão quando a decisão judicial enfrenta a matéria jurídica debatida de maneira clara, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

A propósito, cito trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“(...) Em suas razões recursais, alegam, em síntese: a existência de prova pré-constituída inequívoca do pagamento parcial da CPRF nº 175/2022, mediante transferência bancária realizada em 30/03/2023 no valor de R$ 715.467,58, e posterior pagamento de R$ 10.459,81 via PIX, totalizando R$ 725.927,39, bem como a existência de autorização expressa para que terceiros efetuassem o pagamento diretamente à exequente. Afirmam a ocorrência de confissão extrajudicial da agravada sobre o saldo devedor remanescente ser de apenas R$ 20.459,81, conforme mensagens eletrônicas juntadas aos autos, restando, portanto, demonstrada a inexigibilidade parcial do título, sendo descabido o prosseguimento da execução pelo valor integral, o que caracterizaria constrição patrimonial indevida. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. (...)

Dito isso, saliento que a controvérsia devolvida a esta Câmara Cível consiste na possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade parcial da obrigação exequenda, com base em alegação de pagamento parcial do débito, bem como na admissibilidade da exceção de pré-executividade como via adequada para veiculação da matéria.

É cediço que na esfera jurídica pátria não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu, pelo que se denota dos autos, a excepta, ora agravada, ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento da CPR de nº 175 e 177/2022, no valor total de R$ 872.196,88 (oitocentos e setenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), com vencimentos estabelecidos na cláusula 5.3 para os dias 30/03 e 30/08/2023, referente a aquisição de insumos agrícolas.

Os agravantes, em sede de exceção de pré-executividade, sustentam que a CPRF nº 175/2022, no valor de R$ 780.111,70, teria sido parcialmente quitada, em especial mediante: transferência de R$ 715.467,58 pela empresa USIMAT, a mando da executada; pagamento adicional de R$ 10.459,81 por PIX, com autorização expressa de destinação de tais valores e confirmação textual da própria representante da empresa agravada (Casa do Adubo S.A.) acerca da existência de saldo devedor remanescente de apenas R$ 20.459,81.

Todavia, tais alegações restaram controvertidas a partir da impugnação apresentada pela credora, que, em sede de manifestação à exceção, sustentou que os valores foram alocados para liquidação de outras duplicatas (conforme id. 178930489), apresentando relatórios e registros internos que indicariam a imputação dos pagamentos em débitos diversos, afastando a quitação da CPRF exequenda.

Por conseguinte, as questões afetas à inexigibilidade parcial da obrigação em razão de suposto pagamento parcial do débito, se direcionados ou não ao débito exequendo, por demandar análise aprofundada da relação contratual, da correspondência entre as notas fiscais e duplicatas, das ordens de pagamento e da eventual declaração de quitação parcial, implica na necessidade de produção de prova oral e documental complementar, inclusive pericial, se necessário, não podendo ser dirimida na via da Exceção de Pré-Executividade. A propósito, verbis:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.” (RAI n. 1009805- 45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, consoante visto na espécie, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Neste ponto, conforme bem fundamentado na decisão agravada (id. 191907388), há necessidade de produção de prova técnica, documental e pericial, para esclarecimento de questões complexas como: origem dos pagamentos; vinculação dos valores à obrigação exequenda e critérios de imputação conforme disposições contratuais e legais.

Desse modo, a via da exceção de pré-executividade mostra-se incapaz de comportar tal apuração, diante da ausência de certeza inequívoca e da existência de debate fático-jurídico que demanda instrução probatória ampla.

Diante disso, a decisão agravada encontra respaldo, pois, no ordenamento jurídico e na jurisprudência dominante, que condicionam a viabilidade da exceção à prova inconteste da matéria alegada.

Em havendo dúvida razoável, impõe-se o caminho dos embargos à execução, forma adequada à cognição exauriente.

Ademais, a alegada confissão da representante da empresa exequente, por meio de diálogo eletrônico (WhatsApp), tampouco se reveste de força probante absoluta, especialmente quando confrontada com elementos técnicos e registros da própria agravada sobre a imputação dos valores.

Trata-se, inclusive, de meio de prova de interpretação fluida, sujeita à aferição de autenticidade, contexto e conteúdo – o que reforça o caráter probatório controverso e impede sua aceitação na via estreita da exceção.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
(id. 303094355)

À vista disso, em que pese as alegações das embargantes, resta evidente que o acórdão embargado analisou exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos necessários à solução da lide.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025